Tribunal: STF
Processo: RE 96435
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
TUTELA DE MENOR - ABANDONADO PELO PRETENDIDO PAI E QUE A MÃE - ANTES
DE MORRER - ENTREGOU A VIZINHOS, QUE O RECEBERAM E DELE CUIDAM,
CONVENIENTEMENTE, DESDE ENTÃO.
DIREITO INEXISTENTE DOS PRETENDIDOS TIOS, NÃO COMPROVADA A
PATERNIDADE E HAVENDO DE DEFENDER-SE O INTERESSE DO MENOR.
CIRCUNSTANCIAS DO CASO, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DA GUARDA E TUTELA
DOS QUE O RECEBERAM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.